Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PARTICULAR. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS, PELO CRITÉRIO INTELECTUAL, SEM PRÉVIA SUBMISSÃO AO PROCESSO SELETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ante o óbice da inovação recursal, não se conhece da apelação quanto a alegações não abrangidas pela causa de pedir e pedido deduzidos na petição inicial.
2. A circunstância de o Distrito Federal figurar no polo passivo não enseja a obrigatoriedade de participação do Ministério Público no processo, fazendo-se necessário, para tanto, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 178, do CPC.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
4. O ingresso de candidato à graduação seguinte, mediante frequência e aprovação em curso de formação de oficiais pela faixa do mérito intelectual, pressupõe sua prévia submissão ao processo seletivo.
5. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, não provida.